Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC.
2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados.
3. Em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da exceção de contrato não cumprido alegada pelos agravantes, haja vista a necessidade de contraditório e dilação probatória nos Embargos à Execução de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.